Tribunal: TJMT
Processo: 1001263-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001263-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), COPROENCO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 15.302.061/0001-80 (EMBARGANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu inversão do ônus da prova e indeferiu a produção de prova oral, em ação relacionada a vícios construtivos em obra.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição na fundamentação do acórdão que reconheceu a vulnerabilidade técnica da parte embargada e deferiu a inversão do ônus da prova; e (ii) saber se houve omissão ou contradição ao indeferir a produção de prova oral, em razão da suficiência da prova pericial para a apuração dos vícios construtivos.

III. Razões de decidir

4.

O acórdão embargado examinou expressamente a matéria relativa à vulnerabilidade técnica da embargada, destacando tratar-se de relação de consumo, apta a justificar a inversão do ônus probatório à luz da verossimilhança e da complexidade técnica dos vícios construtivos alegados, sendo o inconformismo da embargante mera tentativa de rediscutir mérito já decidido.

5. No tocante à prova testemunhal, o acórdão concluiu pela suficiência da prova pericial para dirimir a controvérsia, afastando a tese de cerceamento de defesa, entendimento que não se reveste de omissão ou contradição e que poderá, caso demonstrado o prejuízo, ser objeto de futura análise em apelação.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados, sendo cabíveis apenas para suprir vícios formais da decisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. A suficiência da prova técnica para elucidar a matéria controvertida afasta a necessidade de prova testemunhal, não configurando cerceamento de defesa. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 1.022, 373, II, e 370.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Coproenco Construtora LTDA., contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
da ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a inversão do ônus da prova e indeferiu a produção de prova oral
.

A embargante alega
a existência de omissão e contradição no acórdão
.

Sustenta que o julgado não teria comprovado a vulnerabilidade técnica da parte embargada (Amaggi Exportação e Importação Ltda.), que seria uma "Gigante do Agro", e que a inversão do ônus da prova não seria automática
.
Além disso, argui que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não enfrentar a necessidade de produção de prova oral, defendendo que pontos controvertidos não se resolveriam apenas com a prova pericial e que o indeferimento violou a ampla defesa e o contraditório

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 295684362).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Quanto à alegada omissão e contradição na análise da inversão do ônus da prova, o acórdão explicitou que a relação jurídica caracteriza relação de consumo por vulnerabilidade técnica, sendo legítima a inversão nos termos do CDC. A decisão foi fundamentada na verossimilhança dos fatos e na assimetria técnica quanto ao objeto contratual (falhas em estrutura de concreto e metálica), bem como na natureza complexa dos vícios construtivos. A irresignação da embargante sobre a suposta ausência de vulnerabilidade técnica da embargada traduz inconformismo com o juízo de valor emitido, buscando a rediscussão do mérito já analisado e fundamentado.

No tocante ao indeferimento da prova oral, o acórdão assentou que a prova pericial já constitui meio adequado e suficiente para apurar os vícios construtivos alegados, sendo a prova testemunhal irrelevante para a controvérsia técnica. A decisão indicou que o indeferimento não configurou cerceamento de defesa, podendo eventual prejuízo ser suscitado em apelação.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025